Tribunal: TJDFT
Processo: 0709063-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709063-15.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MURILO MARTINS DE OLIVEIRA RECORRIDO: ALVARO AUGUSTO METZKER PIFANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATO VERBAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESISTÊNCIA. REEMBOLSO DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o autor pretende obter a devolução de valores aportados para constituição de sociedade empresária não formalizada em virtude da alegada ausência de boa-fé e probidade do réu no transcurso das negociações prévias para criação da aludida sociedade. 2. É incontroverso nos autos o montante pago pelo autor ao réu com o intuito de criar a futura sociedade empresária. 3. É do réu o ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. 4. A ausência de comprovação de contraprestação ao recebimento de recursos financeiros, como no presente caso, configura enriquecimento indevido, prática proibida de acordo com o preceito primário estabelecido na regra prevista no art. 884, caput, do Código Civil 5. A juntada de documentos novos no momento da apresentação do recurso de apelação representa inovação recursal e não pode ser admitida em virtude da preclusão consumativa. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 394, 422, 884 e 885, todos do Código Civil, e 5o, incisos V e X, da Constituição da República, sustentando ser indevido o ressarcimento, ao argumento de que cumpriu tudo que lhe era cabível na sociedade empresária e entregou o software ao recorrido, de acordo com o investimento realizado, ressaltando que não poderia arcar sozinho com o prejuízo em uma sociedade que se iniciou pela vontade de duas pessoas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 394, 422, e 885, todos do Código Civil, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o REsp 1954122/PR (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na invocada negativa de vigência ao artigo 884 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp 1943188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024